Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725546-73.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL ENTRE IRMÃOS. DISCUSSÃO ACERCA DE MEDICAÇÃO DESTINADA À GENITORA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito de jurisdição suscitado entre o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia e o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de inquérito instaurado para apuração do delito de lesão corporal praticada em contexto de discussão entre irmãos acerca da medicação a ser ministrada à genitora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conflito entre irmãos configura violência doméstica e familiar contra a mulher fundada em gênero, de modo a atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica, ou se deve ser processado pela Vara Criminal comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) exige, para sua aplicação, que a violência seja praticada em razão do gênero, visando submeter a mulher a situação de vulnerabilidade. 4. Os elementos probatórios apontam que a agressão decorreu de divergência momentânea sobre a medicação destinada à mãe, não havendo indícios de dominação, opressão ou motivação baseada no gênero. 5. O laudo pericial registra lesões em ambos os envolvidos, o que confirma agressões recíprocas e ausência de violência de gênero. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. O recorrente alega violação ao artigo 5° da Lei 11.340/2006, defendendo a competência do juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia para o processamento e julgamento do feito. Afirma que a suposta violência foi perpetrada pelo irmão contra a irmã, no âmbito da unidade doméstica, caracterizando situação decorrente do gênero, a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5° da Lei 11.340/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação delineada nos autos, não me parece que Rafhael tenha agido para subjugar sua irmã por questão de gênero. Não houve ameaças, xingamentos, opressão, humilhação, chantagem, insulto, ridicularização, coação. E o uso da força, ao que parece, foi suficiente e necessário para impedir a irmã de dar dose exacerbada de medicamento à genitora de ambos. A vítima reagiu e teria também agredido o irmão. Houve lesões recíprocas, conforme registrado no laudo do IML, a indicar que ambos tentaram exercer o controle da situação. A prova, ainda incipiente, não permite afirmar que a agressão se deu por preponderância de gênero. (...) Nesse cenário, tenho que a competência para processar o inquérito policial n. 0713915-26.2025.8.07.0003 é do juízo comum”. (ID 77685507). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021